Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-82.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009394-82.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE RODRIGUES ECKE - CPF: 039.875.011-46 (RECORRIDO), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SONY BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.447.044/0004-10 (RECORRENTE), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. - CNPJ: 19.115.969/0001-36 (RECORRENTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE COMPRA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Responsabilidade solidária entre a loja e o banco administrador do cartão, pois são parceiros da relação comercial.

Deve ser ressarcido ao comprador os valores por ele despendidos de forma simples, haja vista que a repetição do indébito em dobro somente é devida quando comprovado que a parte houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, o que não se deu nesta seara.

Tendo restado demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da parte ré, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, a restituir o valor de R$161,87 (cento e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), na forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária; B) CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Preliminar.
A reclamada alegou sua ilegitimidade passiva, contudo, tratando-se de ação que visa discutir vício decorrente da relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, de modo que a parte ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, a parte autora que em 05 de março de 2024, ao resgatar um bônus gratuito de um jogo, por um erro do sistema da loja Playstation Store, efetuou a compra de dois jogos (EA SPORTS FCTM 24, e The Game of Life 2) no valor de R$ 520,77 (quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

Relata que solicitou o cancelamento da segunda compra e requerido a restituição fora devolvido apenas o valor de R$ 358,90 (trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). Assim, buscou administrativamente a restituição do restante que não foi atendido, motivo pelo qual requereu a restituição do valor de R$161,87 (cento e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) e indenização por danos morais.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a requerida não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora, ante os dissabores causados pelo fato gerador, tampouco demonstrou ter realizado o estorno, uma vez que a tela sistêmica apresentada no bojo do presente recurso, não é capaz de demonstrar o alegado.

Portanto, devido a condenação quanto a restituição do valor despendido.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a requerida responde pelo serviço defeituoso prestado, independentemente da existência de culpa.

No que se refere aos danos morais, os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial, especialmente diante das diversas tentativas de resolução na seara administrativa e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago.
O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.
Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

No que tange ao valor, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Ressalto que, pela dimensão do fato e sua natural repercussão na esfera do lesado, é impossível deixar de imaginar que o dano não se configurou. Por outro lado, o valor do quantum fixado a título de dano moral deve ser reduzido, tendo em vista que a indenização pelo dano moral deve ser fixada considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita o seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025